Tribunal: TJES
Processo: 5002381-44.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002381-44.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RECORRIDO: GELSON MARQUES BRANDAO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002381-44.2024.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RECORRIDO:
GILZENI BAIENSE DA SILVA BRANDAO, ETEVALDO DA SILVA BRANDAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES C/C COM DANOS MORAIS, ajuizada por GELSON MARQUES BRANDÃO em face de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA (CBPA). Observo que ocorreu a
sucessão processual
, em decorrência do falecimento da parte autora (GELSON MARQUES BRANDAO). Logo, os herdeiros (GILZENI BAIENSE DA SILVA BRANDAO e ETEVALDO DA SILVA BRANDAO) assumiram o polo ativo da ação, conforme informação contida na certidão de óbito de ID 55340176. Em síntese, alega o Recorrido que no mês de fevereiro de 2024
,
sem o consentimento e solicitação do Autor, foi descontado R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) de seu benefício pela parte Recorrida, não havendo qualquer comunicação por parte da requerida. Alega que não reconhece a contratação, adesão ou autorização dos descontos efetuados. Nessa toada requereu a restituição em dobro dos valores descontados, assim como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos seguintes termos: DECLARAR a inexistência de débito, bem como condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função); danos materiais, em dobro, com correção monetária que deve ser contada da data dos descontos efetuados até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária, referente a "CONTRIB. CBPA SAC 0800 591 5728” – ID 46685302, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de meros cálculos aritméticos. Eventuais outros descontos realizados no curso do processo deverão ser igualmente restituídos.

(3)
Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando incompetência absoluta, requerendo o INSS no polo passivo da demanda e subsidiariamente a diminuição dos danos morais arbitrados pelo juízo sentenciante. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou a contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(4).
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, observo que, embora a Recorrente se apresente como associação sem fins lucrativos, verifica-se que não estabelece com os seus associados vínculos necessariamente mútuos de cooperação com objetivo de conquistar resultados específicos e não econômicos, sem previsão de direitos e obrigações recíprocos, tal como estabelecido pelo art. 53 do CC, segundo o qual “constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”, mas em sentido diverso, os aderentes ao projeto associativo em menção, captados indistintamente junto ao mercado, não teriam acesso às deliberações da entidade, tampouco ocupariam sua administração superior, limitando-se apenas à figuração de pagantes de mensalidades em troca de serviços então disponibilizáveis pela recorrida. Nesse sentido, e pelos fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, não acolho o pedido de gratuidade a justiça.

(5). Quanto ao pedido em liminar de litisconsórcio passivo necessário do INSS, nego acolhimento ao pedido, pois o INSS não é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem descontos sindicais indevidos na folha de pagamento de benefícios previdenciários, dessa forma fica superada a tese do Recorrente, a qual pugnou a incompetência do juizado alegando a necessidade de o INSS estar no polo passivo. A de ressaltar que a criação de sistema único criado, não abrange o dano moral discutido nos altos.

(6).
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica, sendo no determinado caso consumidor idoso,

hiper vulnerável, c
onforme observado pelo Juízo de origem, o Código de defesa do consumidor reconhece que determinadas condições podem fazer com que o consumidor esteja ainda mais frágil perante o fornecedor, merecendo, portanto, proteção especial, razão pela qual, dentre as práticas abusivas listadas no art. 39, está a de “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

A Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor (que afirma desconhecê-las). Isso porque não apresentou suposto termo de aceite alegado pela Recorrente, colacionando nos autos apenas o termo de cancelamento e acordo da filiação, o que demostra a veracidade dos fatos alegado pela Recorrida, sendo essa prática conhecida com frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que a Recorrente não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação em comento (não há assinatura pessoal - física e assinatura digital, não possui
selfie
, biometria ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da autenticidade do aceite). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(7).

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual não havendo relação jurídica com o recorrido, constatando que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, no caso atendeu a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)